Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-81.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIZAÇÃO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO DEVIDA.

1. O fato de supostamente encontrar-se em andamento o processo de regularização da arma e autorização para portá-la, não impede a condenação, pois, até que sejam expedidos os respectivos documentos fica vedado o porte.

2. A alegação da necessidade de portar arma para própria segurança não constitui causa excludente de ilicitude, pois ausente o perigo atual e a inevitabilidade do comportamento lesivo.

3. Apelação não provida.